Tribunal: TJSP
Processo: 0011358-65.2006.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente Fundada em Título Executivo Extrajudicial (cheque). Sentença que julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo. Cheque. Prazo prescricional de 6 meses, contado após a expiração do prazo de apresentação. Inteligência dos artigos 33, "caput", e 59, "caput", da Lei no 7.357/1985.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente Fundada em Título Executivo Extrajudicial (cheque). Sentença que julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo. Cheque. Prazo prescricional de 6 meses, contado após a expiração do prazo de apresentação. Inteligência dos artigos 33, "caput", e 59, "caput", da Lei no 7.357/1985. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Inércia do exequente no prosseguimento da execução. Arquivamento dos autos que se deu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Processo paralisado no seu andamento por mais de 8 anos, findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto, por analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontrava suspenso quando de sua entrada em vigor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Suspensão da execução que não pode perdurar por tempo indeterminado. Inércia do credor que não pode ser amparada em reserva de intimação para dar andamento à execução. Juízo que deu cumprimento aos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimando o exequente a se manifestar. Prescrição consumada e corretamente reconhecida. Ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade, que deve ser imputado ao exequente, pois, conforme salientado na fundamentação, foi ele quem deu causa à inércia que ensejou o reconhecimento da prescrição intercorrente. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011358-65.2006.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADMIR
ODÉCIO
MARRARA
FILHO,
são
apelados
DALAS
COMÉRCIO
DE
EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA -EPP e GERSON DIONELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
2
Apelação Cível
Processo no 0011358-65.2006.8.26.0320
Comarca: 1a Vara Cível - Limeira
Apelante: Admir Odécio Marrara Filho
Apelados: Dalas Comércio de Embalagens de Madeira Ltda -
EPP e Gerson Dionello
Interessada: Raquel Dionello
Voto no 20.124
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa
Contra Devedor Solvente Fundada em Título Executivo
Extrajudicial (cheque). Sentença que julgou extinto o
processo por reconhecimento da prescrição intercorrente.
Inconformismo. Cheque. Prazo prescricional de 6 meses,
contado após a expiração do prazo de apresentação.
Inteligência dos artigos 33, “caput”, e 59, “caput”, da Lei no
7.357/1985. Prescreve a execução no mesmo prazo da
prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo
Tribunal Federal. Inércia do exequente no prosseguimento
da execução. Arquivamento dos autos que se deu ainda na
vigência do Código de Processo Civil de 1973. Processo
paralisado no seu andamento por mais de 8 anos, findo o
prazo de 1 ano de suspensão previsto, por analogia, no
artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inaplicabilidade do artigo
1.056 do Código de Processo Civil, pois o processo não se
encontrava suspenso quando de sua entrada em vigor.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Suspensão da execução que não pode perdurar por tempo
indeterminado. Inércia do credor que não pode ser amparada
em reserva de intimação para dar andamento à execução.
Juízo que deu cumprimento aos artigos 9o e 10 do
CPC/2015, intimando o exequente a se manifestar.
Prescrição consumada e corretamente reconhecida. Ônus da
sucumbência, diante do princípio da causalidade, que deve
ser imputado ao exequente, pois, conforme salientado na
fundamentação, foi ele quem deu causa à inércia que
ensejou o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Sentença mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
3
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 107/110, que,
em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor
Solvente Fundada em Título Executivo Extrajudicial (cheque),
julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição
intercorrente, com a condenação do exequente a pagar custas e
honorários de R$ 1.000,00.
O exequente apela (fls. 112/121). Alega
que esta ação executiva foi ajuizada e tramitou na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, que não trazia a figura da
prescrição intercorrente e foi suspensa nos termos do então
vigente artigo 791, III, de referido Diploma Legal, por ausência de
localização de bens penhoráveis do devedor, sendo que, naquela
época, era pacífico que a suspensão do processo executivo por
ausência de bens do devedor suspendia também a prescrição.
Salienta que a decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.604.412/SC, mencionada
na r. sentença, determina que “incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída”, e que a
observância de tal determinação no caso destes autos levaria à
investigação da “causa debendi” e à verificação do prazo
prescricional para cobrança da obrigação fundamental, esta
constituindo o fator determinante para determinação do prazo
prescricional do direito material vindicado, e não o prazo
prescricional instrumental de 6 meses previsto na Lei do cheque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
4
Salienta que no despacho publicado em
28/08/2009, que suspendeu a execução com fundamento no
artigo 791, III, do Código de Processo Civil de 1973, não foi
estabelecido prazo de suspensão, sendo esta “sine die”, e que,
apesar do esforço da executada-apelada, não há como se atribuir
ao
exequente-apelante
qualquer
inércia,
mas
única
e
exclusivamente ao fato de não terem sido localizados bens
penhoráveis.
Aduz que não apresentou resistência ao
acolhimento da prescrição intercorrente em si, e continua não
apresentando, pois nem a apelada, nem seus sócios, possuem
bens penhoráveis conhecidos, sendo que o único ponto que foi
destacado na petição mencionada no dispositivo fora justamente
o requerimento para que não fosse condenado ao pagamento de
honorários, e neste particular persiste a resistência e se constitui
o objeto recursal.
Argumenta que o não prosseguimento da
execução contra os sócios se justificou à época pela diversidade
de execuções não saldadas contra eles, e que a escolha se
pautou na economia processual.
Afirma
que
não
requer
sequer
a
condenação da apelada ao pagamento de honorários, até porque
eventual execução será frustrada também, mas tão somente o
afastamento da condenação contra si, pelo princípio da
causalidade.
Alega que atribuir a responsabilidade por
honorários a ele, apelante, é violar o artigo 85, “caput”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
5
de Processo Civil vigente, pois não há vencedor e vencido no
processo executivo, uma vez que tal processo não visa à
sentença meritória, ficando prequestionada a matéria para fins de
Recurso Especial.
Requer seja conhecido e provido este
recurso, para afastar a sua condenação ao pagamento das
custas e de honorários.
Nas contrarrazões de fls. 129/134 é
pleiteada a manutenção da condenação às verbas de
sucumbência, elevando-se a mesma em decorrência do grau
recursal, já que novamente insiste o apelante em querer afastar a
aplicação do fato extintivo.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
122/125 e complemento de fls. 151/151/verso) e recebido no seu
regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Execução por
Quantia Certa Contra Devedor Solvente Fundada em Título
Executivo Extrajudicial (cheque), tendo por objeto a cártula
juntada à fl. 5.
Inicialmente, tendo em vista o princípio
“tantum devolutum quantum appellatum”, anota-se que, malgrado
o pedido deste recurso seja para afastamento dos ônus da
sucumbência, este julgamento colegiado analisará também o
tema prescrição intercorrente, uma vez que ele, de igual sorte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
6
fez parte das razões recursais.
Pois bem.
Da leitura destes autos, verifica-se da r.
decisão de fl. 81, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 03/09/2009 (fl. 82), que foi suspenso o curso do processo,
nos termos do artigo 791, III, do CPC, com determinação de que
se aguardasse, no arquivo, provocação do interessado.
E, conforme consulta realizada no banco
de dados oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se
que houve arquivamento dos autos em 26/10/2009.
Porém, somente com a petição de fl. 83,
protocolizada em 28/06/2019, houve movimentação do processo,
e ainda pelo coexecutado Gerson, momento em que requereu o
desarquivamento do feito, a juntada de instrumento de
procuração e vista dos autos fora de Cartório, para
posteriormente requerer o que de direito.
Conforme o enunciado da Súmula 150 do
Excelso Supremo Tribunal Federal, tem-se que “prescreve a
execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.
O objeto da ação é o cheque juntado à fl.
5, sendo de 30 dias o prazo para apresentação, em virtude de ele
ter sido emitido para a mesma praça (artigo 33, “caput”, da Lei no
7.357/1985).
E o prazo prescricional de execução do
cheque é de 6 meses, contados da expiração do prazo de
apresentação (artigo 59, “caput”, de mencionada Lei).
Confere-se dos autos, desde que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
7
foram
arquivados,
em
26/10/2009,
o
feito
ficou
sem
movimentação até a mencionada petição de fl. 83, protocolizada
em 28/06/2019 pelo coexecutado Gerson.
Porquanto, deixou o exequente de tomar
as providências necessárias para prosseguimento do feito.
Desse modo, é cenário em que a sua
inércia
(exequente)
restou
evidente,
não
podendo
ser
considerado justificável o retardamento do feito por tão extenso
lapso temporal.
Nesse contexto, e tendo em vista que a
falta de andamento processual se deu ainda na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, permanecendo os autos
paralisados por mais de 8 anos, após o prazo de suspensão de 1
ano previsto, por analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei no
6.830/1980, sem qualquer providência do apelante, e sabendo
que o prazo prescricional aqui de 6 meses, de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por
absoluta inércia do credor, sendo desnecessária a prévia
intimação pessoal para dar andamento ao feito, e inaplicável ao
caso o artigo 1.056 do atual Estatuto Processual, porque o feito
não estava suspenso quando de sua entrada em vigor.
Sobre o tema, anota-se o seguinte
precedente do mencionado Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado
em 27/06/2018), que fixou as seguintes teses em torno da
prescrição intercorrente::

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
8
“1.1 Incide a prescrição intercorrente,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/80).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição”.
Com relação a ser prescindível a prévia
intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito,
consigna-se o seguinte julgado da mesma Colenda Corte
Superior de Justiça:
“Recurso especial. Civil. Processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
9
Execução. Ausência de bens passíveis de penhora. Suspensão
do processo. Inércia do exequente por mais de treze anos.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Súmula 150/STF. Negativa
de
prestação
jurisdicional.
Não
ocorrência.
Honorários
advocatícios. Revisão óbice da súmula 7/STJ. 1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda
que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no
mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3.
"Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir
bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5.
Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze
anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência
para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de
prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7.
Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de
prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em
sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da
jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula
7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos
honorários advocatícios. 12. Recurso Especial Desprovido”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
10
E. Corte:
“Apelação.
Execução
por
título
extrajudicial. Prescrição intercorrente proclamada pela sentença.
Irresignação improcedente. Exequente que, após a arrematação
dos bens penhorados, simplesmente abandona a execução, só
voltando a peticionar dali a mais de treze anos. Desídia
manifesta. Transcurso vistoso do prazo extintivo da pretensão.
Desnecessidade, em situações tais, de intimação do exequente
para suprir a falta, menos ainda intimação pessoal. Apelação a
que
se
nega
provimento”.
(Apelação
no
0003238-17.1996.8.26.0568, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 14/09/2015).
“Execução.
Nota
promissória.
Não
localização do executado para a devida citação. Autos enviados
ao arquivo. Arquivamento que perdurou por mais de onze anos.
Inércia do exequente. Prescrição intercorrente caracterizada.
Extinção da execução mantida. Recurso não provido”. (Apelação
no 0000599-15.2000.8.26.0009, E. 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 22/05/2017).
“Prescrição
Intercorrente.
Monitória.
Contrato de desconto de títulos. Citação não realizada por
desídia do autor, que não promoveu os atos e diligências que lhe
competiam. Inocorrência de interrupção do prazo prescricional,
quinquenal na espécie (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
Prescrição caracterizada. Sentença mantida. Recurso não
provido”. (Apelação no 0010403-77.2005.8.26.0123, E. 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
11
14/07/2016).
Ademais, é de se anotar que houve o
cumprimento das providências estabelecidas nos artigos 9o e 10
c.c. § 5o do artigo 921, todos do CPC/2015, para o
reconhecimento da prescrição, conforme determinação de 1o
grau à fl. 103.
Com relação aos ônus da sucumbência,
diante do princípio da causalidade, eles devem ser imputados ao
exequente, pois, conforme salientado nesta fundamentação, foi
ele quem deu causa à inércia que ensejou o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada,
resta prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à
análise, pois “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterado o decreto de extinção do feito, com os
fundamentos aqui acrescidos, sendo majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para R$ 1.300,00, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011358-65.2006.8.26.0320 -Voto no 20.124
12
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator